Tribunal: TJMT
Processo: 1040464-92.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040464-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIZABETH DOS SANTOS COSTA - CPF: 922.960.501-82 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. CONTROLE DIFUSO. EFEITO REPRISTINATÓRIO. RESTABELECIMENTO DE LEI MUNICIPAL ANTERIOR. RECÁLCULO DA VANTAGEM. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo é inconstitucional por violar o art. 7º, IV, da CF/1988 e a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

2. O órgão jurisdicional pode afastar, no caso concreto, norma municipal inconstitucional com fundamento em precedente vinculante, sem ofensa à cláusula de reserva de plenário.

3. A declaração incidental de inconstitucionalidade de norma superveniente enseja efeito repristinatório, restabelecendo a lei anterior válida.

4. É devido o recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo, com pagamento das diferenças pretéritas não prescritas e reflexos.

5. A declaração incidental de inconstitucionalidade é admissível quando constitui causa de pedir necessária ao julgamento da demanda.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELIZABETH DOS SANTOS COSTA contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo, em substituição ao salário mínimo.

A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de o Poder Judiciário substituir o salário mínimo por outro indexador, sob pena de usurpar função típica do Legislativo, conforme entendimento sedimentado pela Súmula Vinculante nº 4 do STF, bem como na ausência de efeito repristinatório automático e na necessidade de solução legislativa para a questão.

Em suas razões de Agravo Interno, a Agravante sustenta que não pretende substituição judicial do salário mínimo, mas o reconhecimento da inconstitucionalidade das leis municipais posteriores e o restabelecimento da Lei Municipal nº 083/1990, que previa o vencimento base como indexador. Argumenta que o efeito repristinatório decorre automaticamente da declaração de inconstitucionalidade no controle difuso e que há precedentes recentes do próprio TJMT aplicando essa solução em casos idênticos envolvendo o Município de Peixoto de Azevedo. Sustenta ainda que a declaração incidental de inconstitucionalidade é plenamente cabível quando constitui causa de pedir e que existe divergência jurisprudencial atual, não havendo entendimento consolidado que autorizasse julgamento monocrático.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026